Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706224-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARMELITO DE JESUS FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O Decreto distrital n. 20.976/2000 extinguiu a Fundação e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, com assunção das responsabilidades. Todavia, no caso em análise, não se verifica o dever de ressarcimento, uma vez que, ao ajuizar a ação coletiva n. 32.159, o SINDIRETA não incluiu as fundações de direito público no polo passivo, mas apenas o Distrito Federal. 2. Ainda que a suspensão decorrente do Decreto n. 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração direta e indireta do DF, a condenação resultante da ação coletiva determinou apenas ao Distrito Federal o pagamento das prestações em atraso, desde a data da supressão do direito até o dia da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Frise-se que, no período acima referido, a exequente/agravada ainda integrava os quadros da Fundação Zoobotânica. 3. Considerando os limites subjetivos da coisa julgada, e que a obrigação imposta pelo título executivo judicial não abrange qualquer ente da Administração indireta, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente. 4. Considerando que o agravo de instrumento, autos do processo n. 0709590- 85.2023.8.07.0000, tem como objeto a incidência do IPCA-E como parâmetro para correção monetária do débito perseguido no cumprimento de sentença, cuja ilegitimidade ativa da exequente se reconhece nesse julgamento, a referida matéria resta prejudicada. 5. Agravo de instrumento interposto pela parte executada/Distrito Federal conhecido e provido. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, apontando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 502, 503 e 506, todos do CPC, sustentando a legitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da execução, pois o DF deve reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta. Aduz estar equivocado o entendimento de que o recorrente deveria ter ajuizado uma ação contra a Fundação, pois este ente não tem nenhuma responsabilidade pelos atos do Governador, tratando-se de ente com personalidade jurídica própria e que é presidido por seu Presidente, não tendo este praticado qualquer ato lesivo contra a parte recorrente. Conclui que seria impossível, hoje, o ajuizamento da ação contra a Fundação Cultural, tendo em vista que tal ente foi absorvido pelo Distrito Federal. Requer, ainda, a preservação da coisa julgada formada no bojo do título executivo que determinou expressamente o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício (maio/2002). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 502, 503 e 506, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no que tange à alegada transgressão ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030